Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706758-95.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA CORREIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO APELADO: DELMIR WIGINESKI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença de ID 45998544, in verbis: ANA CLÁUDIA CORREIA DE OLIVEIRA interpõe embargos à execução contra DELMIR WIGINESKI. Os embargos se referem à execução ExTiEx 0701769-46.2022.8.07.0006, que tem por base o contrato de locação comercial de uma Loja localizada no Condomínio Sol Nascente, Bloco B, Lote 6, Rodovia DF-425, Km 3, Sobradinho/DF. A parte embargante alega que, em decorrência das medidas sanitárias impostas para o controle da pandemia causada pelo COVID-19, suas atividades empresarias foram prejudicadas. Entende ter ocorrido caso fortuito e força maior, que a impediram de cumprir as obrigações contratuais. Diz que o locador se negou a reajustar as condições do contrato em função da pandemia. Invoca excludente de responsabilidade, a fim de excluir os efeitos moratórios. Argumenta que houve aditivo contratual por meio de acordo entre as partes, com o acerto do pagamento de R$ 8.000,00 para a quitação total das obrigações. Aduz que não ocorreu o pagamento porque a parte credora se negou a fornecer recibo. Impugna o valor executado, alegando excesso, decorrente da aplicação indevida de juros moratórios de 2%. Entende que a cobrança excessiva, em valor superior ao do acordo, resulta em enriquecimento sem causa do locador. Sustenta que não é devida a multa por infração contratual, nem os honorários acima de 10%. Requer: i) o acolhimento dos embargos, para reconhecer como devidos apenas R$ 8.000,00; ii) subsidiariamente, o acolhimento dos embargos, para reduzir os aluguéis para 50% do valor pactuado durante o período da pandemia; ou iii) o acolhimento dos embargos, para reconhecer como devido o valor de R$ 27.012,85, aplicando-se juros de 1%, na forma do contrato; bem como para rever a exigência da multa e a cláusula 7.1.2, reduzindo os honorários para 10%, na forma do art. 85 do CPC. Deposita em conta judicial o valor que entende devido: R$ 8.000,00. A inicial está instruída com documentos e com a procuração outorgada pela embargante. Recebidos os embargos, sem efeito suspensivo. Citação cumprida via sistema eletrônico de comunicações. Impugnação aos embargos no Id. 133012111. Arguida a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa. Impugnado o valor atribuído à causa e o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, a parte embargada sustenta que a pandemia não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), o caso fortuito ou a força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Nega a ocorrência de resilição contratual, reajuste de cláusulas, acordo extrajudicial ou quitação do débito. Argumenta que elaborou o cálculo da dívida com acerto, seguindo as disposições contratuais. Menciona que o contrato prevê juros de mora de 1% ao mês tanto na cláusula 5.3.1 quanto na cláusula 7.1, sem prejuízo da multa por atraso no pagamento, no importe de 2%, na cláusula 5.3.1. Refuta as alegações de fato do príncipe e de enriquecimento sem causa. Entende correto o acréscimo da multa por infração contratual. Entende que a embargante litiga de má-fé. Pede o acolhimento das preliminares, ou a improcedência dos embargos, bem como a retificação do valor da causa. A impugnação aos embargos está instruída por documentos. Procuração outorgada pela parte embargante, no Id. 135065179. Réplica no Id. 136497151, na qual a embargante ratifica os termos iniciais. Decisão de saneamento e organização no Id. 143359449. Acrescento que as preliminares de inépcia e de ilegitimidade ativa foram rejeitadas, tendo sido corrigido o valor atribuído à causa para R$ 35.192,11. No mérito, os embargos foram julgados parcialmente procedentes, “para reconhecer o excesso de execução e determinar o respectivo decote, no tocante à multa por infração, à taxa de 10%, prevista na cláusula 11.6 (R$ 3.322,47); e aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% sobre o montante devido, indicados nas cláusulas 5.3.1 e 7.1.2. (R$ 6.644,94), cujos valores estão indicados na planilha de Id. 116207480, pág 3”. Em virtude da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas, na proporção de 3/5 para a embargante e 2/5 para o embargado, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 996,74, equivalentes a 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. A embargante apela (ID 45998550), argumentando, em síntese, que a sentença não esclarece se o valor da causa “já engloba os descontos supracitados e a atualização monetária”. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada “a omissão apontada e, com isso, esclarecido se o valor de R$ 35.192,11 constante no veredito já inclui honorários, multa e atualização monetária”. Contrarrazões (ID 45998560), pelo desprovimento do recurso. Preparo regular (ID 45998552 e 45998553). É o relatório do necessário. Decido. O apelo não deve ser conhecido, seja em virtude de sua flagrante inadequação, seja à vista da ausência de impugnação especificada aos fundamentos da sentença. Com efeito, a decisão de primeiro grau assentou, na parte que interessa, o seguinte: A parte embargada impugna o valor atribuído à causa. Entende que o correto é o valor da execução, R$ 43.192,11, em vez de R$ 8.000,00. Nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, isto é, ao valor do ato ou o de sua parte controvertida, na forma do art. 292, II, CPC/2015. No caso em análise, R$ 8.000,00 é o valor reconhecidamente devido, ou seja, incontroverso. A controvérsia é a diferença. Assim, o correto valor da causa é R$ 35.192,11. Assim, acolho parcialmente a impugnação, para alterar o valor da causa. A fixação do valor da causa é questão preliminar ao julgamento do mérito da demanda, o qual, portanto, não resta condicionado por aquele, tampouco a ele atrelado. Disso decorre a circunstância de que os cálculos a serem realizados por ocasião do cumprimento de sentença não devem subserviência ao valor da causa, mas ao dispositivo da decisão, no bojo do qual estão estabelecidas as importâncias a serem consideradas e as quantias a serem decotadas do montante efetivamente devido. Nesse contexto, a discussão acerca dos cálculos efetuados pelo exequente deve ser promovida na fase processual adequada, sendo descabido o seu questionamento na etapa de conhecimento. O recurso manejado pela apelante, ademais, faz as vezes de embargos de declaração, ao referir-se expressamente a suposta omissão presente na sentença. Registre-se, a propósito, que o prazo para a oposição dos aclaratórios é sensivelmente inferior ao disponibilizado para o aviamento da apelação, o que rende ensejo à caracterização de má-fé da parte, ao tentar se beneficiar da diferença de lapso temporal, com vista a postergar o levantamento de questões para o qual, a rigor, teria período mais exíguo. Verifica-se, in casu, outrossim, que os argumentos do apelo não atacam os fundamentos da sentença, limitando-se à pretensão de elucidar dúvida acerca de seus termos. As razões recursais não têm, portanto, sequer em tese, o condão de conduzir à reforma da decisão, uma vez que não infirmam, porquanto não atacam efetivamente, os fundamentos desta. Sendo, desse modo, a adequação recursal e a observância do princípio da dialeticidade elementos que compõem o juízo de admissibilidade, e ausentes, na petição que o instrumentaliza, fundamentos que viabilizem o exame do mérito, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Informações complementares: demanda proposta em 30/05/2022. Sentença prolatada em 16/02/2023. Valor da causa: R$ 35.192,11. Honorários advocatícios: R$ 996,74 (10% do proveito econômico obtido), sendo 3/5 a cargo da embargante/apelante e 2/5 a cargo do embargado/apelado. Dispositivo Ante o exposto, não conheço do recurso. Atento ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela apelante em favor do patrono do apelado em R$ 100,00 (cem reais). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator